Tribunal: STM
Processo: 7000241-85.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. LIMINAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE. O trancamento de IPM pela via de habeas corpus é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, o que não é o caso. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000241-85.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: REBECA COELHO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000241-85.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: REBECA COELHO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 315
DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. LIMINAR. TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). INDEFERIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
O trancamento de IPM pela via de habeas corpus é medida excepcional, que
somente se justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a
investigação, o que não é o caso.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP
comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que
estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
nobre Defensoria Pública da União em favor da civil REBECA COELHO DE CARVALHO.
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liminarmente, pugna pela suspensão do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000080-70.2024.7.11.0011 no qual a Paciente é investigada pela suposta prática do crime
previsto no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso).
Aduz que o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
indeferiu o pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em
descompasso com os princípios da igualdade, da individualização da pena, da
proporcionalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida, com a concessão da
ordem para determinar à autoridade apontada como coatora que homologue o ANPP nº
7000093-35.2025.7.11.0011, firmado entre o Ministério Público Militar e a Paciente, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Por Decisão proferida no dia 14/4/2025, indeferi a medida liminar requerida e
determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM a fim de que
viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do alegado pela Impetrante
(evento 8).
Em 15/4/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas com o seguinte
teor (evento 11):
[...] No curso da investigação, o MPM celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
com a civil (IPM/ev. 94, doc. 02), requerendo a designação de audiência para homologação
da avença, nos moldes do art. 28-A, § 4º, do CPP (IPM/ev. 94, doc. 01), indeferida por este
juízo, em 10.04.2025 (IPM/ev. 98).
Destaque-se que, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ocorrido em
19.11.2024, o egrégio STM fixou, por maioria, a seguinte tese:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado".
Conforme exposto na decisão, deixou-se de homologar o Termo do ANPP celebrado entre o
MPM e a civil REBECA COELHO DE CARVALHO em respeito à tese fixada pelo STM no
IRDR citado.
Assim, o procedimento investigatório aguarda manifestação do MPM após a decisão de não
homologação do ANPP (IPM/ev. 99).
Com a máxima vênia, verifica-se existirem decisões do STF determinando a aplicação do
ANPP na JMU [...].
[...]
Apesar da expressiva jurisprudênca do STF sobre o tema, tem-se que, até que a Corte
Suprema se pronuncie sobre a validade do IRDR citado, este deverá ser seguido, em estrita
observância ao art. 927 do CPC e a Resolução nº 444/CNJ.
Noutro giro, cabe esclarecer que a paciente está em liberdade desde o início da investigação e
não há, até o momento, qualquer motivo para a decretação de sua prisão provisória [...].
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Miliar, se manifestou no sentido de
que:
[...] não é possível divisar ictu oculi quaisquer nulidades ou ilegalidades perpetradas pelo
Juízo, mormente quando se vê marcos jurídicos limitadores para a viabilidade do Acordo de
Não Persecução Penal, em relação a feitos em trâmite na Justiça Militar da União [...].
Ao fim, propugna pelo conhecimento do writ, ratificando o indeferimento da
liminar requerida, e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem (evento 14).
É o Relatório.
VOTO
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as Jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
Assim, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo a
presente ação constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
No presente feito, busca o impetrante, em resumo, que o Juízo da 2ª Auditoria
da 11ª CJM homologue o ANPP nº 7000093-35.2025.7.11.0011, firmado entre o Ministério
Público Militar e a Paciente nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000080-
70.2024.7.11.0011, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Não assiste razão à nobre defesa. Vejamos.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito
desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (PL) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre a sua
não aplicação aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador em termos da
não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em dentrimento da tese de omissão do
CPPM quanto ao tema.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. Vol. único. 2ª ed. Salvador: Jus podium, 2014, p.1.672) esclarece que, in verbis:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pela autoridade judicial que deixou de homologar o Acordo de não
Persecução Penal, considerando, ainda, que o paciente encontra-se em liberdade, segundo
informações apuradas com o Juízo a quo.
No mais, transcrevo trecho do Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-
Geral Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, que adoto como razão adicional de decidir (evento
14):
[...] Com a devida venia, não merece abrigo o pedido constante neste writ. Frisa-se que a
avença proposta pelo Ministério Público, com anuência da defesa para a validação do ANPP,
não obriga o Magistrado a homologá-la. Nesse ponto, verifica-se que o Juízo negou o pedido
da Parte (Min. Público ) com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, como
ocorre no presente caso.
Extraem-se do decisum exarado pelo Magistrado fundamentos e motivos jurídicos bem
calcados à luz do citado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 bem como na normativa de regência invocada do art. 927 do CPC, que
estabelece a força vinculante dos precedentes qualificados, e no art. 2º da Resolução nº
444/CNJ.
Do bojo da sua fundamentação, percebe-se claramente que o Magistrado, em
que pese entendimentos diversos, filia-se ao posicionamento deste STM no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não restou evidenciada
qualquer ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pela autoridade apontada como
coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372493v5 e do código CRC ec53a09d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 24/06/2025, às 18:29:08
7000241-85.2025.7.00.0000
40001372493 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR